Tribunal: TJES
Processo: 5014947-39.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014947-39.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERSON BERTHOLDI
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5014947-39.2023.8.08.0011

RECORRENTE: GERSON BERTHOLDI

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CORTE DE ENERGIA DECORRENTE DE DÍVIDA DE TOI. RECONHECIDA NULIDADE DO TOI. CORTE INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8163568. Contrarrazões apresentadas, id. 8163575, com registro de que o requerido encontra-se amparado por advogado apenas em sede recursal. Registro ainda que foi declarada a revelia da concessionária.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 8163568), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8163563), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos
: “
Isto posto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial na forma do artigo 487, I, do CPC, para 1.
DECRETAR
a anulação do
Termos de Ocorrência de Inspeção (TOI

9580499),
com consequente cancelamento da cobrança da dívida atribuída pela ré ao autor no valor de R$ 2.380,77, ou qualquer outro valor referente ao mesmo; 2.
CONDENAR
a ré a abster-se de promover novas cobranças do valor decorrente do
(TOI

9580499)
, de modo integral ou parceladamente, nas faturas mensais de consumo de energia elétrica do imóvel do autor (códigos de instalação nº 160925838), sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por cada nova cobrança até o limite de R$ 5.000,00; 4.
CONDENAR
a ré a abster-se de cortar o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do autor em razão dos mencionados fatos, sob pena de multa única de R$ 1.000,00 5.
CONDENAR
a ré a abster-se de protestar e/ou lançar o nome do autor em cadastros de proteção ao crédito também em decorrência de eventual não pagamento de mencionado numerário ora posto em discussão, sob pena de pagamento de multa única de R$ 1.000,00, por eventual protesto/negativação indevida. Confirmo a decisão que deferiu tutela de urgência em favor do autor para os devidos fins.”

Trata-se de Ação em que o autor afirma que em 16/05/2022 foi efetuado corte no fornecimento de sua energia, tendo a mesma sido reestabelecida após 15 horas. Aduz que em contato com a ré foi informado da existência de suposta irregularidade, onde lhe foi entregue um demonstrativo de cálculo no valor de R$2.527,92. Sustenta que não concordou com o pagamento, sendo lavrado um TOI 9480499, em que a requerida o acusa de alteração do relógio medidor. Postulou pela declaração de inexistência do débito, nulidade do TOI, bem como reparação moral. Em sede de tutela antecipada postulou pela não inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, bem como que a ré se abstivesse de realizar corte de energia decorrente da dívida em questão.

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença postulando pelo reconhecimento da reparação moral, pois em decorrência do débito decorrente do TOI em questão permaneceu por 15 horas sem energia.

Diante da evidente relação de consumo entre as partes, inverto o ônus da prova nos moldes do art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

O cerne da questão é verificar a existência ou não de reparação moral no caso em questão.

Pois bem, em relação a reparação moral, entendo por existente, vez que a concessionária ré, ao realizar o procedimento de inspeção de forma dissonante com resolução da ANEEL, imputa à parte crime de furto de energia, causando inegáveis transtornos para ao consumidor, extrapolando o mero amargor e aborrecimento cotidiano, de modo a atingir sua personalidade jurídica, levando-se ainda em consideração que em decorrência da suposta dívida o autor teve corte no fornecimento de sua energia por 15 horas. Assim,
entende-se por reconhecer ato ilícito indenizável praticado pela empresa ré/recorrente.

Por fim, em relação ao montante a ser fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entende-se correto e proporcional fixar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) referente a reparação moral, devendo sobre o valor incidir juros e correção desde a data desta sessão de julgamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONCEDO PROVIMENTO
para reformar parcialmente a r. sentença a quo o fim de:

CONDENAR o requerido
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
a pagar ao autor
GERSON BERTHOLDI
a importância de R$
3.000,00 (três mil reais) referente a reparação moral, devendo sobre o valor incidir juros e correção desde a data desta sessão de julgamento. No mais, mantenho os demais termos da r. sentença.

Sem condenação em custas e honorários, face ao provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Voto por manter a sentença por seus próprio fundamentos, na forma do art. 46 da LJE.